Tribunal: TJDFT
Processo: 0712057-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Aplicação temporal da Lei 14.195/2021. Suspensão e interrupção prazo prescricional. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para anular sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu processo executivo.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente do título executivo extrajudicial fundado em cédula de crédito comercial.
III. Razões de decidir
3. A Lei 14.195/2021 alterou substancialmente o regime da prescrição intercorrente, fixando como termo inicial do prazo prescricional a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente da inércia do exequente (art. 921, § 4o, do CPC).
4. Conforme orientação do STJ (REsp 2.090.768/PR), o novo regime legal aplica-se apenas aos processos novos ou àqueles em que a tentativa infrutífera de localização ocorra após a vigência da nova lei, bem como aos processos anteriores nos quais ainda não tenha havido suspensão da execução.
5. No caso concreto, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu em 02.05.2022, já sob a vigência da nova redação legal, sendo aplicável o novo regime da prescrição intercorrente.
6. O recurso de apelação foi interposto em 1o.04.2025, antes do decurso do prazo prescricional de três anos, e apontou a existência concreta de patrimônio avaliável.
7. A jurisprudência do STJ admite a retroação da interrupção do prazo prescricional à data da formulação do pedido de providência frutífera, desde que dentro do prazo legal, mesmo que a constrição ocorra posteriormente, por falha do aparelho judicial (AgInt no AREsp 2.619.243/PE).
8. O reconhecimento de potencial causa interruptiva da prescrição impõe a cassação da sentença para permitir o prosseguimento da execução, assegurando ao credor a oportunidade de efetivar a constrição patrimonial requerida. Peculiaridades do caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o novo regime da prescrição intercorrente, introduzido pela Lei 14.195/2021, aos processos em curso cuja tentativa infrutífera de localização de bens ocorra após sua vigência.2. A mera constatação de tentativa infrutífera de localização de bens não implica, por si só, a extinção do processo por prescrição quando sobrevier causa interruptiva válida antes do termo final do prazo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 487, II; 921, §§ 1o e 4o; 924, V. Lei 14.195/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.090.768/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.11.2024, DJe 14.11.2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.619.243/PE, rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 21.10.2024, DJe 28.10.2024.